Tribunal: TJBA
Processo: 0012856-25.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0012856-25.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Antonio Cesar Cerqueira da Silva e outros (5) Advogado(s): ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. HORAS EXTRAS. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policiais militares contra o Secretário de Administração do Estado da Bahia e o Comandante Geral da Polícia Militar, visando compelir a Administração ao pagamento de auxílio-transporte e adicional de periculosidade, além de adicional de horas extras calculado sobre a totalidade da remuneração (soldo + GAP), alegando omissão estatal e afronta a direito líquido e certo previsto na Lei estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a omissão administrativa quanto ao pagamento do auxílio-transporte constitui violação a direito líquido e certo do impetrante; (ii) verificar se é devido o adicional de periculosidade na ausência de regulamentação e de comprovação da exposição individual ao risco; (iii) estabelecer se o adicional por serviço extraordinário deve ser calculado sobre o soldo e a Gratificação de Atividade Policial (GAP). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-transporte é direito legalmente assegurado aos policiais militares pelo art. 92, V, "h", da Lei estadual nº 7.990/2001, cuja ausência de regulamentação por mais de 13 anos caracteriza omissão estatal injustificada, suprida pelo Decreto estadual nº 6.192/1997, conforme estabelecido no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Tema nº 1. O benefício é devido desde a propositura da ação até janeiro de 2019 (tendo em vista a entrada em vigor do Decreto nº 18.825/2019) e, consoante tese fixada no precedente vinculante desta Corte, deverá ser pago na mesma conta e época da remuneração mensal e o valor calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e preço da tarifa oficial. 4. A concessão do adicional de periculosidade exige comprovação individualizada da exposição ao risco, mediante laudo técnico emitido por profissional habilitado, nos termos do Decreto estadual nº 9.967/2006, o que não foi demonstrado pelos impetrantes, sendo inviável a dilação probatória em sede mandamental. 5. O adicional por serviço extraordinário deve ser calculado sobre o soldo e a GAP, nos termos do art. 108 da Lei nº 7.990/2001 c/c art. 7º do Decreto estadual nº 8.095/2002, o que autoriza o pleito dos impetrantes quanto à base de cálculo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Pedido parcialmente procedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Constituição do Estado da Bahia, art. 48; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei estadual nº 7.990/2001, arts. 92 e 108; Decreto estadual nº 6.192/1997, art. 3º; Decreto estadual nº 9.967/2006, arts. 3º a 6º; Decreto estadual nº 8.095/2002, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 – Tema nº 1, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, j. 29.10.2020. Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança n. 0012856-25.2016.8.05.0000, em que figuram como impetrante Antonio Cesar Cerqueira da Silva e outros (5) e como impetrados Comandante Geral da Polícia Militar e Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,à unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder parcialmente a segurança pleiteada, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25